Tribunal: TJES
Processo: 5003754-09.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003754-09.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA
RECORRIDO: WILLIAN REBONATO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Divirjo parcialmente do Exmo. Relator, no tocante ao critério de cálculo dos honorários. Afinal, se não houve condenação, mas declaração de inexistência do débito, os honorários devem ser calculados sobre o valor da causa, conforme regra expressa do art. 55, da Lei nº 9099/95.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, NÃO HOUVE CONDENAÇÃO E SIM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, JÁ QUE, À LUZ DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO, E, SOMENTE QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO CASO, O PROVEITO ECONÔMICO É PERFEITAMENTE MENSURÁVEL, QUAL SEJA, O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE PELA DECISÃO PROFERIDA NESTE PROCESSO (R$
8.032,38
), DE MODO QUE É SOBRE TAL VALOR QUE DEVEM INCIDIR HONORÁRIOS DE 20%. ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTEGRANDO O V. ACÓRDÃO, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “
À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA. CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DOS DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS (R$
8.032,38
), QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO
”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.